Tribunal: TJES
Processo: 5001404-62.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001404-62.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMELIA CORREIA MATOS
RECORRIDO: DEIVISON DE OLIVEIRA FIRME - ME e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001404-62.2020.8.08.0014

RECTE.: MARIA AMÉLIA CORREIA MATOS

RECDO.: ATTRACTIVE TURISMO TRANSPORTES E SERVIÇOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

MARIA AMÉLIA CORREIA MATOS interpôs Recurso Inominado em face da decisão interlocutória (embora intitulada “sentença”) proferida pelo MM. Juiz de Direito BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, em fase de execução, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, a qual desconstituiu a penhora realizada no veículo SCANIA/BUSSCAR JUM BUS R, placa HWC1183, por se tratar de bem impenhorável.

Em sede recursal, aduz a recorrente, em síntese, que se trata de decisão extra petita que não poderia desconstituir a penhora realizada.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 6507029.

É o relatório.

VOTO

Defiro o benefício da assistência gratuita à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, tenho que o Recurso Inominado não pode ser conhecido, vez que não preenche o requisito do cabimento.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso, a decisão de id. 6098074 não extingue a execução, apenas externa o entendimento de desconstituir a penhora realizada por se tratar de bem impenhorável.

Por este motivo, ante a ausência de previsão legal de recurso para atacar decisão interlocutória (embora intitulada “sentença”) em sede de Juizados Especiais Cíveis, entendo ser tal decisão irrecorrível.

DISPOSITIVO

NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do Recurso Inominado contra a decisão proferida. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação na demanda de conhecimento, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.